Tribunal: STF
Processo: RE 1337335
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualização monetária Acórdão transitado em julgado que determina a aplicação da Lei 11.960/09 - Inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança Juros moratórios, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 - Entendimento ratificado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 905 STJ, j. 22/02/2018), do posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema nº 810 STF) Título executivo, contudo, transitado em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF nos autos do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) que só poderá ser modificado via ação rescisória Inteligência do art. 525 do CPC Precedente do STF. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 3).
    2. Os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República.
    Asseveram que, “em julgamento datado de 03.10.19, por maioria, o STF rejeitou o pedido de modulação feito em sede de embargos de declaração nos autos do paradigma em comento – Tema 810, prevalecendo o julgamento de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, com a determinação de utilização do IPCA-E, sem qualquer limitação temporal” (fl. 6, e-doc. 6).
    Sustentam que “não há que se falar em violação à coisa julgada em se tratando de meros consectários legais da condenação, já que é cediço que as normas que dispõem sobre as regras acessórias de juros e correção monetária não possuem natureza material” (fl. 6, e-doc. 6).
    Salientam que “não há que se falar em insegurança jurídica, pois a declaração de inconstitucionalidade proferida por este C. STF possui eficácia ‘erga omnes’ e imediata, sendo certo, portanto, que o julgado proferido em sede de repercussão geral deve ser observado pelos juízes e tribunais locais” (fl. 7, e-doc. 6).
    Reforçam a necessidade de “reforma do acórdão ora recorrido, com o afastamento da TR em razão de sua manifesta inconstitucionalidade, aplicando-se em seu lugar o IPCA-E, índice idôneo de correção monetária ” (fl. 7, e-doc. 6).
    Pedem “seja admitido o presente recurso extraordinário, adotando-se as providências previstas no art. 1030, II, CPC para fins de juízo de retratação, visto que o V. Acórdão violou os termos da Repercussão Geral no Tema 810 (RE 870.947) ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária prevista na Lei 11960-09, devendo, por conseguinte, observar o entendimento exarado pelo C. STF nos autos do referido paradigma” (fl. 7, e-doc. 6).
    3. Em 6.8.2020, o Ministro Dias Toffoli determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 25).
    4. Após o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 de repercussão geral, o órgão fracionário do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão recorrida que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, determina a incidência do IPCA-E, em razão do julgamento do Tema nº 810/STF - Acórdão que deu provimento ao recurso da FESP e da SPPREV para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que o título executivo, transitado em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF nos autos do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), só poderá ser modificado via ação rescisória, nos termos do também decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 733 - Recurso Extraordinário interposto - Retratação ou manutenção da decisão do v. Acórdão - Julgamento do REsp nº RE 730.462/SP (Tema nº 733), acerca da relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional, no qual se decidiu que: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)’ - Prevalência do entendimento firmado no Tema nº 733/STF ao quanto decidido no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) - O acórdão aplicou o entendimento consolidado pelo STF- Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público” (fl. 7, e-doc. 30).
    Mantido o acórdão recorrido pelo juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista admitiu o recurso extraordinário, com a remessa do processo a este Supremo Tribunal (fls. 18-19, e-doc. 30).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    6. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.
    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).
    Diverge dessa orientação jurisprudencial o julgado da Turma Recursal de origem pelo qual se assentou ser “incabível a substituição do entendimento proferido no processo vinculado, uma vez que acobertado pela coisa julgada” (fl. 4, e-doc. 6), e que, “em sede de repercussão geral, restou assentado que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente” (fl. 5, e-doc. 6).
    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.994, de minha relatoria, DJe 15.3.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.002, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.319.079, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.229, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.321.580, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021.
    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.229, o Ministro Edson Fachin afirma que, “a propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral”(DJe 1º.7.2021).
    7. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 de repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, invertidos os honorários sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora